Tribunal: STF
Processo: HC 201835
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÕES REFERENTES À SAÚDE DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DEFINIÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.5.2021 por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Edmílson Moreira, contra a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.5.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 656.882. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDMILSON MOREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal (e-STJ, fls. 1494-1502).
    Irresignada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que desproveu o recurso, nos moldes da seguinte ementa:
    ‘APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qual ficado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas — Prova robusta a admitir a condenação dos réus — Somente as penas e regime prisional do réu Claudinei readequados, restante mantido nos termos fixado na r. sentença Recurso ministerial provido, enquanto os apelos defensivos foram desprovidos’ (e-STJ, fl. 1666).
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 1715-1718).
    Neste writ, o impetrante aponta, em síntese, equívocos na dosimetria da pena e na imposição do regime intermediário.
    Alega, ainda, que o paciente preenche os requisitos da Recomendação nº 62/CNJ por ser integrante do grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus.
    Assim, requer a colocação do réu em regime domiciliar, a redução da pena para o patamar mínimo e o abrandamento do regime para o aberto.
    Indeferido pedido de liminar (e-STJ, fl. 1911), a Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 1950-1951)”.
    Ao proferir essa decisão, objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que as questões referentes ao estado de saúde do paciente em razão da Covid-19 não foram apreciadas em segunda instância, não podendo ser apreciadas sob pena de supressão de instância, e que não se há cogitar de ilegalidade na dosimetria da pena imposta nas instâncias antecedentes.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, pelo qual os impetrantes alegam que o “crime pelo qual o paciente fora condenado (data vênia, demasiadamente mal) NÃO se reveste de condição de violência e/ou grave ameaça à pessoa.
    (...) o paciente possui grave problema de saúde, vez que sofre de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA CID I10.0 e DEGENERAÇÃO GORDUROSA DO FÍGADO CID K76, fazendo uso diário de medicação ‘ANLOPINO 5 MG (1-1-1); LOSARTANA 50 MG (1-1-1) e SILYBUM MARIANUM 200MG Uso contínuo’, com episódios de descompensação, fazendo tratamento regular com cardiologista.
    A doença acima exposta que acomete o paciente, requer extremo cuidado.
    (…) ESSA DOENÇA O COLOCA NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19.
    E mais, como dito, o paciente é portador de grave doença, cf. atesta o laudo médico ora apresentado e, portanto, de fundamental relevância a utilização da medicação diária para controlá-las. E, sabendo da dificuldade que o sistema prisional possa vir a ter com a manutenção do custodiado, é de rigor, até mesmo por humanidade, que o paciente cumpra seu regime de pena no ABERTO ou, no máximo, a prisão em regime domiciliar”.
    Sustentam que o paciente “teve contra si o processo n° 0004411-44.2017.8.26.0664 pelo suposto cometimento do delito incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal.
    Finda a instrução processual, foi proferida sentença de piso, julgando procedente a ação penal, condenado o paciente a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixando o regime SEMIABERTO (REGIME EXTREMAMENTE GRAVOSO ANTE A PENA FINAL ORA APLICADA).
    (…) Diante da r. sentença, data máxima vênia, que julgou demasiadamente mal, haja vista que nem mesmo de longe a valoração da prova fora correta, ainda houve evidente falha na dosimetria da pena e fixação do regime de pena inicial, assim, foi apresentado recurso apelativo pela defesa junto ao Tribunal Paulista Bandeirante.
    Ocorre que, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, negaram provimento ao recurso apelativo mantendo tanto a pena ora aplicada na sentença, quanto o regime extremamente gravoso, a saber, o semiaberto (…).
    Tudo isso, mesmo após, na apelação criminal, ter sido demonstrado o exagero da reprimenda fixada em primeira instância, da evidente falha na dosimetria da pena, além do equívoco na valoração da prova.
    Assim, a presente impetração, se baseia no regime inicial de cumprimento de pena do ora paciente, que fora apenado com pena muito inferior a 4 (quatro) anos, e o TJ/SP, ora autoridade coatora, fixou sem argumento algum o regime SEMIABERTO de cumprimento de pena, sendo que, o regime correto é o ABERTO”.
    Asseveram que “não foi dosada a pena imputada ao paciente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e o postulado constitucional da individualização da pena, uma vez que o paciente teve sua pena concreta aplicada INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, em verdade, de apenas e tão somente pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses, O QUE EVIDENCIA O EQUÍVOCO DO REGIME INICIAL FIXADO NA R. SENTENÇA, ORA MANTIDO PELO ACÓRDÃO GUERREADO, evidenciando, por conseguinte, a coação e CONSTRANGIMENTO ILEGAL sofridos pelo paciente, razão pela qual se impetra a presente ordem de Habeas Corpus”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) MEDIDA LIMINAR, seja concedido ao paciente, O REGIME DOMICILIAR (…).
    - Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese, que existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se REQUER A REDUÇÃO DE SUA PENA AO MÍNIMO LEGAL E QUE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEJA O ABERTO.
    - Em eventual e hipotética manutenção da condenação, requer seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, o regime ABERTO, haja vista a pena final aplicada ser muito inferior a 04 anos, por ser medida da mais cristalina JUSTIÇA E RESPEITO AO CÓDIGO PENAL!!!
    - como medida liminar, requer seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA ou ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o mesmo seja impedido de ser mantido em regime diverso do ABERTO, antes da solução da presente ação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 656.882. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...) Inicialmente, o pleito de revogação da medida constritiva de liberdade em razão da pandemia do COVID-19 não foi objeto cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.(…) 
    Além disso, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19 e não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, eles não terão atendimento e proteção adequados.(…)
      A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e o acórdão ora impugnado, respectivamente:
    ‘d) Do acusado Edmílson (art. 180, § 1º, do Código Penal): O acusado tem personalidade voltada para a prática delitiva (FA fls.866/872 e certidões de fls. 978, 1012/1013, 1021, 1031/1032), razão pela qual fixo a pena acima do mínimo legal, obtendo-se 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, quantidade definitiva à falta de outras circunstâncias relevantes ada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (art. 33, § 1º, ‘b’) em razão dos maus antecedentes. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena em razão dos maus antecedentes’ (e-STJ, fls. 1500-1501).
    ‘Na primeira fase da dosimetria, agiu com o devido acerto o d. magistrado de primeiro grau ao exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, pois o recorrente ostenta maus antecedentes (cf. fls. 978, 1.012/1.013, 1.021 e 1.031/1.032) nos termos do artigo 59 e artigo 68, ambos do Código Penal, pena esta que torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.
    ‘De igual modo, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, considerando o fato das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, fundamento este com fulcro no artigo 33, § 3° do Código Penal e jurisprudência pacífica das Cortes Superiores (STJ, HC 295.901/SP, Rel. Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/11/2014; STF, AgRg no HC 132.248, Rel. Min. Edson Fachin)’ (e-STJ, fl. 1682-1683). 
    Com efeito, não se infere manifesta desproporcionalidade na sanção imposta, porquanto a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de condenação transitada em julgado e a não elevação da reprimenda na segunda etapa da dosimetria a título de reincidência, não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena.(…) 
    Por derradeiro, caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu”.
    6. Quanto às alegações referentes a eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, trata-se de matéria não apreciada pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, por não ter sido analisada em segunda instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    7. Pelo que assentado na decisão objeto da presente impetração, “não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19 e não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, eles não terão atendimento e proteção adequados”. 
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    8. Para acolher as alegações dos impetrantes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.
    9. Quanto à dosimetria da pena, as instâncias antecedentes apresentaram motivação para o acréscimo da pena-base, tendo como parâmetro as circunstâncias concretas dos delitos. Ressalte-se que, como apontado, por exemplo, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 197.390, Relatora a Ministra Rosa Weber, a “dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena”, e que, “[p]ara concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (Primeira Turma, DJe 12.5.2021).
    10. Quanto ao regime prisional e à substituição por pena restritiva de direitos, embora a pena de três anos e seis meses de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto fixado e a substituição da pena privativa de liberdade, a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes conduziu à fixação desse regime prisional e à não substituição, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.406 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565 – AgR, de minha relatoria, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inocorrência de bis in idem na exasperação da pena base, pois, ‘As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime’ (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 6. Inviável, no caso, a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 197.390 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.5.2021).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora